Tribunal: TJSP
Processo: 2141640-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-25
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE DE PESSOAS – INDEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AGRAVO DE INSTRUMENTO
– Insurgência contra decisão que indeferiu a inversão do ônus da prova em favor do autor – Impossibilidade de produção das provas necessárias ao deslinde da ação não demonstrada – Hipóteses de aplicação da redistribuição do ônus da prova não vislumbradas –

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE DE PESSOAS – INDEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AGRAVO DE INSTRUMENTO
– Insurgência contra decisão que indeferiu a inversão do ônus da prova em favor do autor – Impossibilidade de produção das provas necessárias ao deslinde da ação não demonstrada – Hipóteses de aplicação da redistribuição do ônus da prova não vislumbradas – Princípio da livre persuasão racional – Decisão mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572524
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2141640-59.2020.8.26.0000, da Comarca de Jales, em que são agravantes OTAVIO
DANIEL RUEL DE SOUZA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e DULCINEIA
MARCOLINA DE SOUZA RUEL (REPRESENTANDO MENOR(ES)), é agravado
EXPRESSO ITAMARATI S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 25 de julho de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141640-59.2020.8.26.0000 -Voto no 31247
2
Agravo de Instrumento no 2141640-59.2020.8.26.0000
Agravante: Otávio Daniel Ruel de Souza (menor representado por
Dulcineia Marcolina de Souza Ruel)
Agravado: Expresso Itamarati S/A
Juíza: Maria Paula Branquinho Pini
Comarca: Jales 2a Vara Cível
Voto 31247
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

TRANSPORTE DE PESSOAS
INDEFERIMENTO
DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA AGRAVO DE
INSTRUMENTO
Insurgência contra decisão que indeferiu a inversão
do ônus da prova em favor do autor Impossibilidade
de produção das provas necessárias ao deslinde da
ação não demonstrada Hipóteses de aplicação da
redistribuição do ônus da prova não vislumbradas

Princípio da livre persuasão racional
Decisão
mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a decisão copiada às fls. 85/86 que, na ação de
indenização por danos morais1 ajuizada por Otávio Daniel Ruel de
Souza (menor representado por Dulcineia Marcolina de Souza
Ruel) em face de Expresso Itamarati S/A, indeferiu o pedido de
inversão do ônus da prova, em razão da falta de verossimilhança da
alegação do autor.
O agravante requer a reforma da
decisão sustentando que não cabe a aplicação do artigo 373 do
Código de Processo Civil no caso em tela, porque a lide deve ser
1 Valor da causa: R$ 10.000,00, em setembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141640-59.2020.8.26.0000 -Voto no 31247
3
dirimida à luz das disposições do Código de Defesa do Consumidor
(artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor), tendo em
vista que o agravante figura como parte hipossuficiente na relação
jurídica.
Recurso recebido e bem processado,
dispensada a contraminuta em razão da ausência de prejuízo ao
agravado.
É o relatório.
O autor narra na petição inicial que é
menor de idade (6 anos) e, no dia 06.03.2019, sua tia Daniela dirigiu-
se ao guichê do réu e comprou uma passagem com destino a
Iturama/MG, para viajar com o autor para a casa de seus avós,
desacompanhado de sua mãe.
Ao adquirir a sua passagem, a Sra.
Daniela apresentou seus documentos pessoais e de seu sobrinho,
que tem direito ao bilhete gratuito.
No momento do embarque, o funcionário
do réu, Lucas, que era o mesmo que havia vendido a passagem,
negou a entrada do autor acompanhado da tia, alegando que ela não
poderia viajar com o filho de outra pessoa. O autor, sua mãe e a tia
dirigiram-se à delegacia de polícia, onde foi lavrado boletim de
ocorrência.
Em razão dos fatos narrados, o autor
requer a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos
morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
No despacho saneador, a MM. Juíza
determinou que a distribuição do ônus da prova observará o artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141640-59.2020.8.26.0000 -Voto no 31247
4
373 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos:
“3.
Da
aplicação
do
Código
do
Consumidor e do ônus da prova.
Apesar da evidente relação de consumo,
não se verifica hipótese de inversão do ônus da prova, a
considerar a falta de verossimilhança da alegação do autor
em face de eventual desrespeito ao consumidor quando da
prestação de serviço oferecido pela parte requerida,
conforme disposto no artigo 6o, inciso VIII, do Código de
Defesa do Consumidor.
Situação em que incumbe ao autor a
prova dos fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, CPC).
A
verossimilhança
não
pode
ser
confudida com o relato de fatos e sua conexão ao direito e a
hipossuficiência, ainda que presente, não tem o condão de
obrigar o fornecedor a fazer prova de fato negativo.
(...)
Assim, a distribuição do ônus da prova
observará o artigo 373 do Código de Processo Civil. Ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu,
quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor”.
Não há, nos estreitos limites deste
agravo, razões suficientes para alterar a convicção do Juízo a quo,
em que pese a irresignação do agravante.
Dispõe o § 1o do artigo 373 do Código
de Processo Civil que: “Nos casos previstos em lei ou diante de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141640-59.2020.8.26.0000 -Voto no 31247
5
peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à
excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à
maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz
atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por
decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a
oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”.
O juiz singular é o destinatário da prova,
cumprindo somente a ele a aferição sobre a necessidade ou não de
sua realização para a formação da sua livre convicção pessoal
motivada princípio da persuasão racional (artigo 370 do Código de
Processo Civil).
Importante consignar que a inversão do
ônus da prova não é obrigatória em relações de consumo, ao
contrário, é uma faculdade do magistrado, desde que presentes os
requisitos a que alude o inciso VIII do artigo 6o do Código de Defesa
do Consumidor. Ausentes os requisitos, ou seja, a verossimilhança e
a hipossuficiência (econômica ou técnica), incide a regra geral de
distribuição do ônus da prova, disciplinada pelo artigo 373 do Código
de Processo Civil.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso.
MARINO NETO
Relator